Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707442-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEMIA MARIA DE ANDRADE AGRAVADO: JUAREZ NUNES DE CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOEMIA MARIA DE ANDRADE contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID origem 116970199), que rejeitou as impugnações do agravante à gratuidade de justiça deferida ao autor e o valor atribuído à causa. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma, ao argumento de que teria havido violação ao princípio do devido processo legal, ampla defesa e não surpresa, bem assim incorrido o Juízo em cerceamento de defesa quando “indefere as provas necessárias ao deslinde do feito”, em razão de que “os documentos indicados pela ré são imprescindíveis para a deslinde”. Pontua que “ao indeferir as provas, não foi oportunizando o direito de defesa da agravante, pois é através dele que se comprovará as arguições como a prescrição, a litigância de má fé perpetrada pelo agravado, bem como ainda, averiguar a existência ou não da responsabilidade civil e se eventualmente alguma excludente da mesma”. Alega que os documentos foram requisitados para impugnar a gratuidade de justiça concedida à parte, bem assim que “o fundamento do pedido se aduz a DOCUMENTOS DE CARÁTER SIGILOSO (como comprovantes dos depósitos de FGTS desde 2018; cópia do livro de registro de empregado; comprovante do pagamento do INSS desde 2018 e ou alternativamente CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais- facilmente obtido pelo agravado no sitio do INSS, para comprovar a “regularidade” do contrato de trabalho apresentado na CTPS do autor; extratos bancários dos últimos 06 meses; ofício à RCB para disponibilizar as declarações do IR dos últimos 05 anos), que permanecem em posse do agravado, os quais, no curso da INSTRUÇÃO processual deve ter conhecimento de seu conteúdo, para, querendo impugná-lo, sob pena de cerceamento de defesa”. Defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos, pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada a fim de que seja deferida à parte “a produção das provas pretendidas e requeridas pela agravante no bojo da Contestação, imprescindíveis para a produção de provas necessárias ao desate da lide e ainda para impugnar a gratuidade de justiça requerida e deferida ao autor ora agravado”. Conclusos os autos, fora conferido à agravante pelo despacho de ID 33567392 oportunidade para que fosse demonstrada a utilidade do recurso considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, bem assim quanto à tempestividade do recurso. A parte agravante manifestou-se no ID 33681801 sustentando o cabimento do recurso ainda que a matéria discutida não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, afirmando se tratar de questão que demandaria urgente análise do Tribunal, sustentando a recorribilidade imediata da decisão. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC), entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, a priori, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questão referente ao indeferimento de prova. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o Juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra urgência na pronta análise de decisão que indefere a produção de prova pericial. Isso porque cabe ao Juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. Gize-se que o sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no art. 371 do CPC. Sendo o destinatário da prova, o Juiz deve apreciar o pedido da respectiva produção, deferindo-o ou não, em qualquer caso, sem olvidar do previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Ademais, o provimento recorrido decidiu pela rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte agravada, bem assim pela produção de provas aptas a justificar tal pleito, não havendo prejuízo para que a questão seja suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa, em especial porque inciso V do art. 1.015 do CPC é expresso ao prever que o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeitar o pedido de gratuidade da justiça ou acolher o pedido de sua revogação. Não é que não caberá recurso contra a tal decisão, mas sim que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Nesse sentido: Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 2.1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2.2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.3. Mantido, portanto, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1376543, 07162081720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não cabe agravo de instrumento contra decisão de rejeição do pedido de revogação da gratuidade de justiça, na melhor exegese do art.1015, V, do CPC, razão pela qual não se conhece do agravo de instrumento nesse ponto. (Acórdão 1364144, 07162376720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, apesar de a parte agravante alegar a imprescindibilidade da produção da prova para questionar a gratuidade deferida e, por isso, aduzir a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual justificaria a interposição do presente agravo, não se vislumbra a existência da aludida relevância e urgência. Portanto, a impugnação derivada do inconformismo contra o ato judicial em espeque, caso entenda a parte pela subsistência do cerceamento de defesa, foi remetido, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, para etapa processual posterior, qual seja, preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009). Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator